Tribunal: TJBA
Processo: 0000072-16.2003.8.05.0212
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000072-16.2003.8.05.0212 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JOSÉ PEREIRA SOBRINHO e outros Advogado(s): PAULO VICTOR RODRIGUES CASTRO (OAB:BA41680-A), SANDRA REGINA XAVIER DOURADO SILVA (OAB:BA19246-A) APELADO: JOSÉ DE OLIVEIRA FOGAÇA e outros Advogado(s): SANDRA REGINA XAVIER DOURADO SILVA (OAB:BA19246-A), PAULO VICTOR RODRIGUES CASTRO (OAB:BA41680-A) EMENTA Apelações Cíveis. Ação de Indenização por Reparação de Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes. Acidente de trânsito. Colisão entre caminhonete e ônibus durante manobra de retorno em rodovia. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, fixando indenização por danos morais em R$ 50.000,00 e determinando a apuração dos danos materiais em liquidação de sentença, rejeitando os pedidos de lucros cessantes, pensão vitalícia, danos contra terceiros e ressarcimento de empréstimos. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada. Mérito. A responsabilidade civil, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, pressupõe a demonstração de ato ilícito, dano e nexo de causalidade. O conjunto probatório produzido na instrução processual sete testemunhas e depoimentos pessoais das partes aponta para a responsabilidade do réu como causa determinante do sinistro. A causa determinante e preponderante do acidente foi a manobra de retorno negligente do réu, sendo insuficientes os indícios de velocidade do autor para configurar culpa exclusiva da vítima ou concorrência de culpas relevante. O art. 435 do CPC autoriza a juntada de documentos novos destinados a provar a evolução de fatos ocorridos após a fase inicial da demanda, e a parte ré foi devidamente intimada para se manifestar sobre o documento, tendo exercido o contraditório, observando-se a garantia constitucional. O nexo causal relevante não é entre o acidente e a colecistite em si, patologia de etiologia multifatorial, mas entre o acidente e o agravamento das consequências do procedimento cirúrgico realizado em 2018, quando a colecistectomia utilizou a mesma via de acesso da laparotomia de 2002, diretamente decorrente do trauma abdominal causado pelo acidente, comprometendo a tela de contenção implantada para correção de hérnia incisional. Sem o trauma abdominal e a laparotomia dele decorrente, a colecistectomia poderia ter sido realizada por via convencional sem danificar a tela implantada. O sofrimento experimentado pelo autor transcendeu em muito o mero aborrecimento cotidiano. O acidente lhe causou trauma abdominal fechado com lesão de víscera oca, submetendo-o a laparotomia exploradora de urgência, relaparotomia por complicações pós-operatórias, colostomia com uso de bolsa por período considerável, desenvolvimento de hérnia incisional corrigida com implante de tela e, dezesseis anos depois, nova cirurgia que danificou a tela implantada, resultando em recomendação de restrição permanente a esforços físicos, por isso o valor de R$ 50.000,00 está de acordo com a extensão dos danos, o caráter pedagógico-preventivo da condenação e os parâmetros adotados pela jurisprudência. Frise-se, ainda, que o autor não pleiteia indenização em nome do terceiro lesado, mas o ressarcimento de despesa efetivamente suportada em decorrência direta da colisão provocada pela conduta do réu, haja vista que veículo do autor foi lançado contra o caminhão do terceiro, causando danos pelos quais o autor teve que responder, desembolsando R$ 1.480,00 comprovados por notas fiscais. Aplica-se, por conseguinte, os arts. 930 c/c 944 do Código Civil e o princípio da reparação integral do dano. Consoante Art. 930 do CC – quem paga dano causado por outrem tem ação regressiva, portanto, neste particular o recurso merece guarida. Quanto aos lucros cessantes não se presumem e exigem prova concreta da existência do ganho interrompido, não se admitindo indenização por lucros meramente eventuais ou hipotéticos, nos termos do art. 403 do Código Civil e da jurisprudência consolidada do STJ. Embora a prova testemunhal confirme que o autor trabalhava como lavrador e realizava transporte de passageiros, nenhum documento foi juntado que permitisse quantificar sua renda, ausentes declarações de imposto de renda, notas de produtor rural, registros de cooperativa ou recibos de frete. Indeferimento mantido. A pensão vitalícia fundada no art. 950 do Código Civil exige a demonstração de incapacidade permanente para o exercício da atividade laborativa, e o laudo oficial não atestou debilidade ou incapacidade permanente para o trabalho, e o relatório médico de 2023 indica restrição a esforços físicos de grande porte, não incapacidade total para qualquer atividade remunerada, sendo que o próprio autor declarou ainda trabalhar como motorista. Indeferimento mantido. Não provida a apelação principal de José Pereira Sobrinho, condena-se o apelante ao pagamento de honorários recursais fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 do CPC, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida. Apelação de JOSÉ PEREIRA SOBRINHO improvida. Apelação adesiva de JOSÉ DE OLIVEIRA FOGAÇA parcialmente provida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações nº 0000072-16.2003.8.05.0212 em que figuram como Apelantes e Apelados, JOSÉ DE OLIVEIRA FOGAÇA e JOSÉ PEREIRA SOBRINHO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento ao recurso de JOSÉ PEREIRA SOBRINHO e, dar parcial provimento ao recurso de JOSÉ DE OLIVEIRA FOGAÇA, nos termos do voto do Relator.